Tribunal: TJES
Processo: 5019339-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019339-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK
RECORRIDO: PRICILA LAGASSY GONCALVES LOUREIRO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019339-81.2022.8.08.0035

RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK

RECORRIDAS: PRICILA LAGASSY GONCALVES LOUREIRO e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. SEGUNDO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DOCUMENTO ESSENCIAL É AQUELE REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PROVAS COM RELAÇÃO AO MÉRITO CONSTITUEM ÔNUS DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS c/c REPARAÇÃO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ajuizada por
IMILIA MATUCHAK
em face de
PRICILA LAGASSY GONÇALVES
e
JÚLIA GONÇALVES DOS SANTOS
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é credora das requerida referente a diversas compras de materiais de construção, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, acessórios, bem como, contratação de mão de obra (pedreiro). Aduz que as partes firmaram um acordo no ano de 2017 a pedido das demandadas, de que a autora pagaria a reforma da casa, compraria móveis, e as requeridas devolveriam o dinheiro com pagamentos mensais, o que não foi cumprido. Afirma que o valor total da dívida, na época - 2017, era de R$17.587,91 referente aos gastos com materiais de construção, mão de obra e eletrodomésticos. Relata que buscou resolver a questão de forma administrativa, mas sem sucesso. Com tais alegações ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a condenação das requeridas ao pagamento do débito atualizado e perdas e danos.

Foi decretada a revelia das requeridas na origem.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9899444):

Ante exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade na forma do artigo 485, IV e § 3º c/c artigo 337, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9899444), aduzindo que a sentença deve ser reformada, na medida em que o acordo firmado entre as partes se comprova, além dos documentos anexados, pela prova testemunhal, em que o pedreiro que foi contratado para realizar a obra na casa das demandadas, afirma que todos os gastos foram custeados pela requerente, sendo que as requeridas afirmaram que pagariam todos os valores com as devidas correções legais. Requer, ao final, a anulação da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo as requeridas permanecido silentes durante todo o processo (ID 9899471).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos e, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo ser o caso de
anular
a sentença. Explico.

O juízo originário julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que a autora, aqui recorrente, deixou de apresentar documentos indispensáveis à propositura da demanda. Indicou que
“(...) No caso em apreço, configura-se documento indispensável (art. 320, CPC) a apresentação por parte da Autora do contrato firmado entre as partes que comprove que foi acordado que as Requeridas efetuariam o pagamento dos valores supostamente gastos pela Autora em favor das Demandadas por meio de parcelas em pecúnia, ou outro documento probatório que comprove vínculo jurídico das Requeridas com a Autora referente aos valores pleiteados nessa lide, uma vez que somente através desses é possível aferir a existência da relação jurídica entre as partes, por se tratar a presente lide de cobrança de valores (...)”.

Ocorre que tal análise passa pelo mérito, de modo que a existência ou não de provas constitui-se ônus das partes. Outrossim, quando o Código de Processo Civil permite a extinção da lide sem resolução do mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, a interpretação é que são documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, ou seja, que são relativos às condições da ação e aos pressupostos processuais e não indispensáveis à vitória da parte autora.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397).
2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
[...] (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015.) (destaquei).

Em atenção aos princípios gerais do direito, notadamente o da economia dos atos processuais e da celeridade que permeia as ações dos juizados especiais, ainda em observância à teoria da causa madura, e verificando que o processo encontra-se maduro para julgamento uma vez que, em audiência, a parte autora pugnou pelo julgamento do feito e a parte contrária é revel.

Passo a análise da demanda.

Extrai-se da exordial, que a parte autora/recorrente é credora das requeridas referente a diversas compras de materiais de construção, móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, acessórios, bem como, contratação de mão de obra (pedreiro). Aduz que as partes firmaram um acordo no ano de 2017 a pedido das demandadas, de que a autora pagaria a reforma da casa, compraria móveis, e as requeridas devolveriam o dinheiro com pagamentos mensais, o que não foi cumprido. Afirma que o valor total da dívida, na época - 2017, era de R$17.587,91 referente aos gastos com materiais de construção, mão de obra e eletrodomésticos. Relata que buscou resolver a questão de forma administrativa, mas sem sucesso. Com tais alegações ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a condenação das requeridas ao pagamento do débito atualizado e perdas e danos.

Embora devidamente citadas, as requeridas não se manifestaram no processo.

Vale ressaltar que, embora figure-se a revelia, tal fato por si só não vincula o magistrado em reconhecer como verdadeiros os fatos narrados pela autora, porquanto seu efeito implica em reconhecimento presumido da veracidade dos fatos.

Na verdade, por se tratar de presunção juris tantum, a prova em contrário - ou a própria ausência de provas - afasta a referida presunção.
É o caso dos autos
.

Não há prova mínima do contrato verbal firmado entre as partes, tampouco, dos seus termos. Reforço que a autora foi oportunizada requerer produção de outras provas, contudo, em audiência limitou-se a reiterar os termos da inicial (ID 9899443).

Assim, a revelia não induz à procedência do pedido exordial, pois ao julgador cabe analisar todo o contexto fático e probatório existente nos autos. O pedido exordial deve estar minimamente comprovado e, uma vez inexistindo prova do direito alegado pela autora (frisa-se que não há sequer uma troca de mensagens entre as partes), mesmo diante da revelia, o pedido deve ser julgado improcedente.

Pontuo que as notas fiscais em nome da parte autora apenas comprovam que ela adquiriu bens, mas não comprova, qualquer relação com as requeridas.

Por fim, o documento de ID 9898676 (declaração escrita do pedreiro), isoladamente, não é suficiente para a procedência da ação. Deveria, ao menos, ter sido requerida a oitiva do pedreiro, em juízo, para que o Magistrado pudesse avaliar a credibilidade da prova. Porém, assim não foi requerido.

Com efeito, não verifico a ocorrência de ato ilícito praticado por qualquer uma das partes, pelo qual não há presença de elementos ensejadores da responsabilidade civil.

É importante esclarecer desde já que o julgamento do mérito pela improcedência não representa afronta ao princípio da não reformatio in pejus uma vez que o recurso pretendia a reforma de sentença que extinguiu o mérito sem sua análise.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e, pautada na Teoria da Causa Madura,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)